Tribunal: TJMT
Processo: 1001555-31.2023.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001555-31.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GERVIANE PEREIRA - CPF: 994.970.421-91 (RECORRENTE), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), RUDINEI MARIA DOS SANTOS - CPF: 405.286.421-20 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO. HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO APRESENTADO PELO MUNICÍPIO. INDICAÇÃO EXPRESSA DO EXCESSO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Hipótese em que a planilha de cálculos utilizada pela parte embargante, ora recorrida, atende todos os comandos do título exequendo e comprova a existência do excesso de execução, tendo em vista a
evolução do débito a cada vencimento.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
GERVIANE PEREIRA
e
RUDINEI MARIA DOS SANTOS
contra a sentença que, em embargos à execução opostos pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
, julgou procedentes os pedidos e homologou os cálculos apresentados pelo ora embargante.

Em suas razões recursais, em suma, alegam que os cálculos apresentados pelo Município de Alta Floresta referente ao período de 2021 e 2022 são genéricos, não incluindo os adicionais, além disso, não foi incluído na base de cálculo o valor a título de abono do FUNDEB recebido em 2021 e 2022.

Requerem o provimento do recurso para reformar a sentença e sejam homologados os cálculos por eles apresentados.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 205684409).

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001555-31.2023.8.11.0007

Polo Ativo

GERVIANE PEREIRA e outros

Polo Passivo

MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso.

Conforme consta da petição inicial e fichas financeiras juntadas, as partes autoras, ora recorrentes, são professoras efetivas do Município de Alta Floresta, regidas pela Lei Municipal n. 931/1999, e pleitearam o reconhecimento do direito ao recebimento do terço constitucional sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias gozadas.

Na fase de conhecimento, a sentença julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

[...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pelas autoras em face do requerido, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para:

a) DECLARAR o direito ao recebimento de férias residuais e ao adicional de 1/3 constitucional sobre 45 dias de férias;

b) CONDENAR o requerido Município de Alta Floresta a pagar às autoras as férias de 45 dias, acrescidas de 1/3 constitucional no período laborado de 2018 a 2022, que deverá ser atualizado com correção monetária com base no IPCA-E a partir da data de constituição de cada crédito (vencimento) e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança desde a citação, consoante dispõe o artigo 1o-F da Lei n. 9.494/1997, alterado pela Lei n. 11.960/2009, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3o, da EC no 113/2021). [...] (Id. 205687685).

Não houve recurso e a sentença transitou em julgado em 13/7/2023.

Requerido o cumprimento, o Município de Alta Floresta opôs embargos à execução a alegar o excesso dos cálculos apresentados, os quais não foram feitos conforme o determinado na sentença, segundo a assertiva.

Por sua vez, os embargados, ora recorrentes, alegam que o Município realizou os cálculos de modo genérico e deixou de incluir na base de cálculo o abono do FUNDEB.

Eis trechos da sentença que homologou os cálculos do Município, e objeto do recurso em mesa:

“[...] Em análise a planilha apresentada pelo executado, denota-se que o município argumenta haver excesso de execução no cálculo apresentado pelo exequente, em razão da inclusão nas verbas indenizatórias do rateio do abono FUNDEB, sob o argumento que tal bônus não incorporam os valres para fins de cálculos trabalhistas.

De fato, o abono do FUNDEB, que não tem natureza de remuneração permanente, não foi mencionada na sentença condenatória, de forma que não integra os valores nas verbas indenizatórias. Ademais, diferente do alegado pela parte autora exequente, os cálculos apresentados pelo Município observaram o teor da sentença, no que tange a base de cálculo utilizada, os alvos de direito e os valores pagos a título de férias e do terço constitucional.

Outrossim, observa-se que constou corretamente na planilha a correção monetária com base no IPCA-E, a partir da data de constituição de cada crédito (vencimento), e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, desde a citação, consoante dispõe o artigo 1o-F da Lei n. 9.494/1997, alterado pela Lei n. 11.960/2009, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3o, da EC no 113/2021).

Ante o exposto,
julgo procedente
os embargos

à execução e
homologo
o cálculo apresentado pelo Município de Alta Floresta no id. 128417106,
servindo a presente decisão como ofício requisitório
, conforme autoriza o artigo 6o do Provimento no. 20/2020-CM.

[...]”

Em que pese os argumentos recursais, é o caso de desprovimento do recurso.

Isso porque os cálculos apresentados pelo Município de Alta Floresta estão em conformidade com o dispositivo da sentença exequenda.

Primeiramente, tal qual pontuado pelo juízo
a quo
, o recebimento do abono decorrente do FUNDEB, relacionado à complementação da União, tem como objeto as ações consideradas de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação, sendo uma verba de natureza extraordinária e, por isso, não incorpora à remuneração do servidor.

O ponto está identificado no cálculo produzido pelo Município: “
Valores estes corrigidos até 13 de julho de 2023, vale destacar também, que bônus como por exemplo rateios do abono FUNDEB não incorporam os valores afim de cálculos trabalhista
”.

A respeito, o Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADPF 528 bem realçou o caráter da verba:

DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA. 1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica. 2.
O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos
. 3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes. 4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, “os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso” (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021). 5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE.

(STF, ADPF 528, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 21-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-075 DIVULG 20-04-2022 PUBLIC 22-04-2022)

De igual forma, o Superior Tribunal de Justiça tratou do rateio do abono do FUNDEB:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. RATEIO DAS VERBAS EXCEDENTES DO FUNDEB. ABONO PAGO SEM HABITUALIDADE AOS PROFESSORES. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. REFORMA DO ACÓRDÃO.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o abono recebido sem habitualidade não integra a base de cálculo do salário contribuição, sendo indevida, portanto, a incidência da contribuição previdenciária.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no REsp n. 1.497.237/CE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 17/6/2021)

Prossigo.

Diferentemente do que sustentam os recorrentes, o cálculo apresentado nos embargos à execução traz todas as especificações necessárias, os períodos (2018, 2019, 2020, 2021 e 2022), os índices e a sua adequação ao título exequendo, enquanto a impugnação não conseguiu infirmar tais critérios, especialmente porque a planilha com o pleito de execução (Id. 205687688) traz como período de apuração 10/3/2018 a 31/12/2022, de modo que descumpre o comando da sentença [a partir do vencimento de cada crédito].

Trocando em miúdos, o embargante/recorrido se desincumbiu do seu ônus na medida em que trouxe memória de cálculo correspondente aos termos da sentença e contrapõe a ausência da planilha de evolução do débito, conforme cada vencimento.

Tendo em vista que os exequentes não desconstituíram as planilhas apresentadas (Id. 205687693), devidamente discriminadas e atualizadas, impositivo o reconhecimento do excesso de execução. Por isso, a sentença atende o contexto dos autos e o título exequendo.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
, NEGO A ELE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença prolatada.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em virtude do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024